Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 2o, inciso II, cumulado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma do artigo 69, do Código Penal.
2. A defesa argui preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, pretende a absolvição sumária do recorrente, sob alegação de que agiu em legítima defesa, e, subsidiariamente, a impronúncia, ao argumento de que não há indícios suficientes de materialidade, autoria ou dolo homicida, bem como a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) verificar se houve nulidade por falta de fundamentação da sentença de pronúncia; (ii) analisar se há elementos para a absolvição sumária por legítima defesa, ou impronúncia por ausência de indícios de autoria, materialidade ou dolo homicida; e (iii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, dispõe que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. A sentença de pronúncia destacou a presença da materialidade e indícios suficientes da autoria, suficientes para a pronúncia do recorrente, e rechaçou, nesta fase, a tese de legítima defesa, não sendo possível reconhecer nulidade por falta de fundamentação.
5. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos da vítima, das testemunhas e na confissão qualificada do recorrente, que admite ter golpeado a vítima com um canivete.
6. A absolvição sumária por legítima defesa e a desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri somente são cabíveis quando houver demonstração inequívoca da excludente de ilicitude ou da ausência de dolo ou assunção do risco de matar, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código Penal, artigo 14, inciso II, artigo 69, e artigo 121, § 2o, inciso II; Decreto-Lei no 3.688/1941; Código de Processo Penal, artigo 413, § 1o, artigo 415, inciso IV.